Tribunal: TJDFT
Processo: 0713898-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEVER DO CURADOR. PARECER TÉCNICO. MINISTÉRIO PÚBLICO. DESPESAS GLOSADAS. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ARGUMENTOS RASOS. CONTAS REJEITADAS. RECONHECIDO SALDO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O curador deve ter ciência do seu dever legal de prestar contas, como encargo do exercício da curatela, cabendo-lhe não só a gestão do patrimônio da curatelada, como também a comprovação de que o faz adequadamente, por meio da prestação de contas fundamentada em documentos idôneos, como se extrai dos artigos 1.755, 1.757 e 1.781 do Código Civil, bem como dos artigos 551 a 553 do CPC.
2. É responsável o curador por munir-se da documentação pertinente a comprovar as despesas e pagamentos realizados, e apresentá-la a fim de atestar a sua correta utilização dos recursos financeiros.
3. Inexistente justo esclarecimento para as despesas glosadas pelo Parecer Técnico do Ministério Público, devem ser rejeitadas as contas apresentadas pelo curador e reconhecida a existência de saldo devedor em favor do espólio da curatelada.
4. Apelação conhecida e não provida.